Tribunal: CARF
Processo: 10882.907544/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.907544/2016-45
ACÓRDÃO
1101-001.528 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. IRPJ. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Para fins de comprovação do direito creditório, cabe ao contribuinte provar
o direito alegado. Não colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, para fins de comprovação do direito creditório, fica
prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.528 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907544/2016-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 106/116, contra acórdão da DRJ, efls.79/96,
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, efls. 03/08, apresentada pelo
contribuinte contra Despacho Decisório, efls. 74, que não homologou pedido de compensação
lastreado em pagamento indevido ou a maior de IRPJ (estimativas mensais).
Em verdade, conforme o acórdão recorrido, “(...) o contribuinte interessada
defende a existência do direito creditório oriundo de pagamento efetuado no processo de
parcelamento 13899.720515/2014-18, posto que o valor do IRPJ devido por estimativa (3762) do
mês de dezembro de 2013 havia sido erroneamente apurado e informado (valor informado R$
953.843,83; valor alegado como correto R$ 259.220,59)”.
Ainda, para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do acórdão recorrido:
A interessada entregou via Internet a Declaração de Compensação de fls. 42/47
(PER/DCOMP
no
19268.97271.280416.1.3.04-8595),
na
qual
declara
a
compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ – PJ
Obrigadas ao Lucro Real – Entidades Não Financeiras – Estimativa Mensal (cód.
receita 2362), relativo ao período de apuração encerrado em 31/12/2013, no
valor de R$ 1.011.681,30, com débito de Cofins relativo ao período de apuração
ocorrido em março de 2016.
2. Pelo Despacho Decisório de fl. 74, a contribuinte foi cientificada, em
14/11/2016 (fl. 75), de que “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando saldo disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”:

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.528 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907544/2016-45
3
3. Irresignada, a contribuinte apresentou em 12/12/2016 (fl. 02), a manifestação
de inconformidade de fls. 03/09, acompanhada dos documentos de fls. 10/71, em
que, ao descrever os fatos, expõe que:
- Devido a erros na apuração do IRPJ do ano de 2013, apurou no mês de
dezembro de 2013 (ajuste final) valor errado e efetuou pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, através de parcelamento referente ao processo n°
13899.720515/2014-18, desse período;
- Após o pagamento de algumas parcelas e uma minuciosa conferência e recalculo
do imposto, verificou-se que não era devido o valor de R$ 953.843,83, e sim o
valor de R$ 259.220,84, a título de IRPJ do mês de dezembro de 2013, ajuste final
do ano de 2013;
- O valor recolhido indevidamente, correspondente ao IRPJ do mês de dezembro
de 2013, cujo valor é de R$ 1.011.681,30, objeto desse processo, além dos valores
recolhidos nos meses de fevereiro/16 (parte) e março/16, estes também
recolhidos indevidamente, devendo ser objeto de restituição e ou compensação;
- o Impugnante retificou a DIPJ do respectivo ano-calendário de 2013,
demonstrando que no mês de dezembro de 2013 o valor devido de IRPJ era de R$
259.220,84, e também, enviou nessa mesma ocasião, DCTF retificadora do mês de
dezembro de 2013, informando o valor do débito correto, mencionando,
inclusive, o processo administrativo correspondente ao parcelamento (proc n'
13899.720515/2014-18), conforme anexo (Anexo I e II);
- recebeu orientação em atendimento fiscal no sentido de que o programa
PERDCOMP possibilita a compensação crédito originário de parcelamento e que
um erro de fato não seria motivo para negar o pedido de restituição ou
compensação; 3.1. No tópico “II - DO DIREITO”, a manifestante informa que
apurou o IRPJ do ano-calendário de 2013 “na forma anual” e que no final do ano,
por dúvidas, apurou o IRPJ e a CSLL em atraso e, ainda, de forma equivocada (não
era devido á titulo de IRPJ o valor de R$ 953,843,83, apurado inicialmente, e sim o
valor de R$ 259.220,84).
E prossegue:
-- o débito do mês de dezembro de 2013 foi objeto de pedido de parcelamento,
mas nada impede, constatado o erro de fato, que esse débito fosse retificado
corno assim o fez o ora Impugnante;
-- Conforme declaração de imposto de renda em anexo, no mês de dezembro de
2013 o valor devido, correspondente ao ajuste final, é de R$ 259.220,84, ou seja,
valor inferior ao que foi declarado como devido ou como se devido fosse no
processo de parcelamento n' 13899.720515/2014-18;
-- Constatado o erro, foi realizada a retificação da DIPJ do ano-calendário de 2013
e DCTF do mês de dezembro de 2013, informando o valor que realmente era
devido pela empresa no mês de dezembro, mencionando, na referida declaração
do valor correto que deve ser objeto do parcelamento ordinário mencionado
acima;
-- Importante esclarecer, para melhor entendimento, que o valor devido de R$
259.220,84 foi corrigido até o mês de outubro de 2014, data do pedido de
parcelamento, o qual foi apurado o montante de R$ 331.284,23 Princ. R$
259.220,84 + Multa (20%) R$ 51.844,17 + Juros (7,80%) R$ 20.219,23). Apurado o
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.528 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907544/2016-45
4
referido valor do débito devidamente corrigido, foi deduzido as parcelas pagas no
parcelamento ordinário até quitar o débito objeto do parcelamento, conforme em
anexo;
-- verifica-se, que os pagamentos realizados nos meses de fevereiro (parte), março
e abril do ano de 2016, no processo de parcelamento n° 13899.720515/2014-18,
foram realizados à maior e ou indevidamente. Segue abaixo quadro
demonstrando os valores que foram objeto de compensação, a saber:

-- o direito à compensação tem como limitação apenas as hipóteses previstas na
atual redação do § 3 do art. 74 da Lei. 9.430 de 1996;
-- o crédito objeto da compensação existe e deve ser reconhecido e deferido para
efeito das compensações realizadas nos termos do pedido de compensação
PERDCOMP n° 19268.97271.2804161.3.04-8595, pois se trata de crédito
devidamente comprovado.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória
do recorrente, por entender que “(...) não há crédito a ser reconhecido no julgamento”, conforme
manifestado no voto vencedor do acórdão.
Cientificado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, sumarizado da seguinte
forma: a) Exclusão da Base de Cálculo do IRPJ e CSLL da redução (receita) dos Juros, Multa e
Encargos Legais - (Refis da Crise); b) Compensação do Pagamento Realizado à Maior no
Parcelamento Ordinário. E, ainda, concluiu que:
Por fim, conclui-se que, a Lei 11.941/2009, que instituiu o parlamento especial
denominado REFIS DA CRISE, trouxe vantagem adicional de excluir da base de
cálculo do IRPJ e CSLL o valor das reduções obtidas no parcelamento. Razão pela
qual o Recorrente procedeu a retificação das declarações, excluindo da apuração
do IRPJ e CSLL os valores reduzidos no parcelamento, o que gerou o crédito objeto
da compensação em discussão. Assim, o referido Recurso deve ser julgado
procedente para homologar o pedido de compensação realizado pela Recorrente,
objeto do processo administrativo em comento.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.528 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907544/2016-45
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima. Preenchidos os
requisitos de legitimidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se Declaração de Compensação de fls. 42/47
(PER/DCOMP no 19268.97271.280416.1.3.04-8595), na qual declara a compensação de pretenso
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ – PJ Obrigadas ao Lucro Real – Entidades Não
Financeiras – Estimativa Mensal (cód. receita 2362), relativo ao período de apuração encerrado
em 31/12/2013, no valor de R$ 1.011.681,30, com débito de Cofins relativo ao período de
apuração ocorrido em março de 2016.
Extrai-se do despacho decisório que a razão para não homologação da
compensação foi a alocação do DARF indicado como indevido à débito:

Apresentada manifestação de inconformidade, a DRJ decidiu por negar-lhe
provimento.
A Recorrente consigna o valor do débito parcelado pela Recorrente em dezembro
de 2013 era no valor de R$ 8.808.727,39, mas com as reduções dos juros, multa e encargos legais
o débito passou a ser de R$ 5.961.783,27, ainda sim, mesmo pagando somente o valor com
redução (R$ 5.961.783,27), a Recorrente, para efeito de dedução da base de cálculo do IRPJ e
CSLL, tem direito a deduzir o valor sem qualquer redução, ou seja, os R$ 8.808.727,39. Logo, o
valor da redução de R$ 2.846.944,13, que é uma receita para empresa, que deve ser anulado com
a exclusão via LALUR na base de cálculo do IRPJ e CSLL, conforme exemplo abaixo:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.528 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907544/2016-45
6

Sustenta que, além de ter direito de considerar como despesas normal (dedutível) o
valor dos juros, multa e encargos legais na apuração contábil, o parágrafo 1o do art. 4o da Lei
11.941/09, trouxe a possibilidade de excluir da apuração do IRPJ e CSLL a redução da qual foi
beneficiada pela lei.
Acresce que constatou que, no mês de dezembro de 2013, ajuste final, não era
devido à título de IRPJ o valor de R$ 953.843,83, apurado inicialmente, mas sim o valor de R$
259.220,84.
Embora em teoria a contribuinte pudesse ter razão, os votos proferidos no acórdão
recorrido indicam que há elementos não devidamente comprovados acerca do crédito pleiteado.
Com efeito, a relatora do acórdão recorrido, ao analisar os documentos
apresentados indicou que:
7.1.
Note-se
que
na
DCTF
Retificadora
Ativa
(no
100.2013.2017.1871376318), apresentada em 23/01/2017, o valor da CSLL
(2484) de dezembro de 2013 confessado foi de R$ 953.843,83, que quitado
com o parcelamento controlado no processo no 13899.720515/2014-18.
8. Na DIPJ originalmente apresentada (ND 0001087505) que foi cancelada,
a contribuinte assim informou e demonstrou a CSLL devida por estimativa
(2484) de dezembro de 2013, observando-se que a forma de apuração da
estimativa mensal se deu com base em Balanço ou Balancete de Suspensão
(Base de cálculo da CSLL-Estimativa- dez/2013: R$ 12.574.308,00)
(....)
8.2. Entretanto, a contribuinte não explica a razão da diminuição da base
de cálculo do IR Estimativa Mensal de R$ 12.542.635,30 para R$
9.696.691,18, limitando-se a alegar o cometimento de “erros na apuração
do IRPJ do ano de 2013”.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.528 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907544/2016-45
7
9. Deste modo, o valor do direito creditório pleiteado carece de liquidez e
certeza pelo conjunto de elementos colhidos, evidenciando-se, os
seguintes fatos:
Na DCTF Retificadora Ativa (no 100.2013.2017.1871376318), apresentada
em 23/01/2017, consta que o valor do IRPJ (2362) de dezembro de 2013
confessado foi de R$ 953.843,83, e que foi quitado com o parcelamento
controlado no processo no 13899.720515/2014-18;
No processo 13899.720515/2014-18, a contribuinte confessou de “forma
irretratável” a dívida de IRPJ (2362) do PA dezembro de 2013, no valor de
R$ 953.843,83 e, ainda, referido processo já se encontra encerrado por
quitação de parcelamento;
A contribuinte não logrou demonstrar o alegado erro na apuração do IRPJ
Estimativa (2362) de dezembro de 2013, lembrando que existe uma
diferença considerável na base de cálculo da estimativa mensal de
dezembro de 2013 da DIPJ Original cancelada para a DIPJ Retificadora
Liberada, que não foi não explicada.
10. Por todo o acima exposto, voto por considerar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, devendo permanecer
incólume o Despacho Decisório (rastreamento no 118252841) de fl. 74.

Sobre estes pontos, o acórdão recorrido em seu voto prevalecente consignou ainda:
Diferentemente da abordagem feita pela ilustre relatora penso que a
solução do litígio ora em julgamento não deve se limitar à análise do PGIM
como uma estimativa de IRPJ de Dez/2013, ainda que o manifestante
tenha assim considerado em relação ao valor de R$ 1.011.681,30, tanto na
Manifestação de Inconformidade (MI), quanto na DCOMP, conforme
exposto no relatório do voto da relatora. Isso porque a estimativa de
Dez/2013, tal como declarada em DIPJ, tanto na original/cancelada, quanto
na retificadora/ativa, foi apurada e declarada com base em balanço de
suspensão/redução. Tal cálculo, quando apurado com perfeição, deveria
corresponder ao valor do próprio ajuste anual, quando positivo, ou ao
saldo negativo ao final do período base, quando negativo.
Neste sentido e dando concretude ao princípio da verdade material, o qual
deve, sempre que possível, influenciar os atos administrativos da RFB,
entendo que neste caso é necessário fazer uma análise mais ampla para se
certificar que, ainda que não tenha se caracterizado o direito creditório de
estimativa de Dez/2013, como julgou a relatora, também não tenha sido
apurado um indébito no ajuste anual, após o cotejo de todas as parcelas de
crédito comprovadas que devem compor o cálculo anual do tributo. Este
caso ainda tem a particularidade do PGIM derivar de pagamento de
parcelamento de estimativa de Dez/2013, totalmente quitado conforme
consta dos autos.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.528 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907544/2016-45
8
Para este meu voto seguirei os fatos descritos no voto da relatora com
alguns acréscimos que farei neste voto, visando melhor elucidação dos
fatos.
Consigno primeiramente que concordo com a relatora quando esta
identificou uma diferença não esclarecida por parte do manifestante na
base de cálculo da estimativa de IRPJ de Dez/2013 declarada na DIPJ
retificadora/ativa,
quando
comparada
à
declarada
na
DIPJ
original/cancelada. Ressalto que tal diferença também repercutiu na
determinação do lucro real anual e no valor do IR devido em 31/12/2013.
Assim, houve uma redução de R$ 1.992.160,88 no lucro real após a
compensação de prejuízos fiscais entre a DIPJ original/cancelada e a DIPJ
retificadora/ativa (R$ 12.542.635,30-R$ 10.550.474,42).
Desta forma, face a total ausência de justificação e comprovação desta
diferença por parte do manifestante, e como o presente processo trata de
compensação regida pelo art. 170 do CTN em que não estão presentes os
requisitos fundamentais da liquidez e certeza para se reconhecer essa nova
base de cálculo, o cálculo do IR devido em 31/12/2013 será efetuado,
neste voto, com base nas informações constantes da DIPJ original.
As estimativas de IRPJ foram declaradas nas DCTF/ativas em valor anual de
R$ 3.036.397,01, da seguinte forma:
-
Pagas com Darf: R$ 2.027.843,14;
- Paga em parcelamento (PA 13899.720515/2014-18): R$ 953.843,83;
-
Compensada:
(DCOMP
no
2258148566.270613.1.3.02-9020):
R$
54.842,70.
Oportuno salientar que a soma das parcelas acima atinge a monta de R$
3.036.529,67, com uma pequena diferença de R$ 132,66 quando
comparada à soma dos valores declarados em DCTF.
(...)
Concluindo essa análise preliminar das parcelas que compõem o crédito na
apuração em 31/12/2013, vamos adentrar na principal questão deste
julgamento, qual seja, o valor do PGIM declarado na DCOMP
correspondente ao Darf de R$ R$ 1.011.681,30 (principal de R$ 667.690,38,
Multa de R$ 133.537,74 e juros de R$ 210.453,18) embutido no
parcelamento controlado no processo no 13899.720515/2014-18. A tela do
sistema da RFB que controla este Darf já foi colada no voto da relatora,
portanto não a reproduzirei novamente. A relatora demonstrou no seu
relatório que o valor original do parcelamento foi de R$ 953.843,83,
relativo ao IRPJ devido em Dez/2013 (Anexo II - DIPAR), e que o pagamento
se daria em 60 parcelas (Anexo I – PEPAR), além do que juntou extrato de
encerramento do processo que noticia a completa quitação do
parcelamento, estando atualmente arquivado o processo.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.528 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907544/2016-45
9
Todavia, como indicado pelo próprio manifestante, e incluído no relatório
da relatora, há duas DCOMPs apresentadas com crédito correspondente a
supostos valores pagos a maior no parcelamento (PGIMs). São elas: (i)
07359.69394.250416.1.3.04-0669, cujo crédito pleiteado foi de R$
16.414,94, correspondente ao Darf do parcelamento referente a Fev/16, e
(ii) 24648.16663.250416.1.3.04-9991, cujo crédito pleiteado foi de R$
23.851,98, correspondente ao Darf do parcelamento referente a Mar/16. A
DCOMP no 07359.69394.250416.1.3.04-0669 consta no sistema SCC como
homologada totalmente. A DCOMP no 24648.16663.250416.1.3.04-9991
foi retificada pela DCOMP/ativa no 05785.56981.230119.1.7.04-0639, e
encontra-se no sistema SCC na situação de “Apuração de Saldo Disponível”,
pelo motivo “Aguardando Envio para SIEF Processos”, ou seja, ainda
pendente de decisão pela autoridade fiscal.
Sendo assim, os valores de crédito de R$ 16.414,94 e R$ 23.851,98,
declarados nas DCOMPs acima mencionadas, serão diminuídos do crédito
relativo ao valor do IR parcelado e quitado de R$ 953.843,83, para evitar a
duplicidade no aproveitamento destes créditos. O primeiro porquanto já
homologada a compensação, e o segundo porque está pendente de
decisão, e, portanto, ainda mantém o efeito da extinção do débito
declarado na DCOMP até ulterior decisão, típico e próprio das declarações
de compensação. O valor do IR parcelado e pago que considerarei neste
voto é de R$ 913.576,91 (R$ 953.843,83-R$ 16.414,94-R$ 23.851,98).
Desta forma, baseado em todas essas informações
constantes nos autos e nas pesquisas dos sistemas internos da RFB,
cumpre apurar o saldo a pagar em 31/12/2013, partindo do valor do IR
devido declarado na ficha 12-A da DIPJ original/cancelada, pelos motivos já
explicados acima:

Esta nova apuração do ajuste anual revela que mesmo considerando-se
como PGIM o valor do Darf informado na DCOMP ainda não utilizado em
IR (alíquota 15%)
1.881.395,30
(+) IR (adicional)
1.230.263,53
(-) PAT
(75.255,81)
(=) IR devido
3.306.403,02
(-) IRRFconforme DIPJ
(2.551,55)
(-) IR estimativa paga (Darf)
(2.027.843,14)
(-) IR estimativa compensada
(54.842,70)
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.528 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907544/2016-45
10
outras compensações, não há crédito a ser reconhecido no julgamento. Na
conclusão este meu voto é no mesmo sentido do que o da relatora, todavia
por fundamentos distintos.
A Recorrente, em seu Recurso, não impugna os fundamentos da decisão recorrida,
o que culmina, em minha leitura, na ausência de liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Logo, considerando que o recorrente, em minha leitura, não apresentou provas
suficientes a demonstrar a suficiência do crédito tributário pleiteado, nos termos do art. 170 do
CTN, e por concordar com o teor apresentado na decisão recorrida, entendo que o crédito
tributário pleiteado não pode ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 219
DF CARF MF
Original